Tribunal: TJDFT
Processo: 0000432-43.1997.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000432-43.1997.8.07.0005 RECORRENTES: ALBERTO SALVATORE GIOVANNI VILARDO, FERNANDO PEDRO DE BRITES, IRENE NOGUEIRA ROCHA CLEMENTINO, ARMIN REINERH NETO RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, VANESCE GOMES DE OLIVEIRA BRANDÃO, RAILON DE OLIVEIRA BRANDÃO, ANA REBECA DE OLIVEIRA BRANDÃO, RAFAEL DE OLIVEIRA BRANDÃO, RAPHAELA CORTEZ DE OLIVEIRA, DEINISLENE SERRA BRANDÃO, THUANY CORTEZ DE OLIVEIRA, EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM LITÍGIO. PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REVOGADA. REPARAÇÃO DE DANOS. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. OCUPAÇÃO. CONTRATOS CELEBRADOS COM PODER PÚBLICO. BOA-FÉ. ANUÊNCIA. FIM SOCIAL. LICENÇA PARA FORMENTO PRODUÇÃO RURAL. INÉRCIA. HONORÁRIOS. REVISÃO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O trabalho pericial realizado nos autos é amparado por ampla descrição e plotagem de mapas demonstrando a precisa localização dos imóveis. Ressalte-se que a perícia realizada sequer foi impugnada pelos apelantes de forma efetiva, hábil a desconstituí-la por qualquer motivo. Os apelantes não possuem direito sobre o imóvel disputado, em face da demonstração da propriedade da Terracap. 2. Aparte que, anteriormente, sofreu a execução imposta pelo cumprimento da tutela antecipada conferida à parte adversa, pode pleitear a reparação dos danos causados por essa execução que posteriormente foi revogada, a fim de restituir as partes ao seu status quo ante. 3. Aobrigação de indenizar o dano causado ao adversário pela execução da tutela antecipada decorre ex lege da sentença de improcedência do pedido, bastando a liquidação dos danos nos próprios autos, sobretudo em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, nos exatos termos da sentença. 4. Não há o que se reformar no tocante a fixação dos honorários, uma vez que o percentual sobre o valor atualizado da causa implicaria em majoração da verba já fixada na instância de origem, o que não se admite, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus. 5. Os réus da ação originária comprovaram ocupar a área sob a tutela jurídica das licenças de ocupação provisória que firmaram com a FZDF nos remotos idos de 1998 (curiosamente, pouco após o ajuizamento da demanda originária). A redação das referidas licenças é um tanto dúbia ao se referir à vigência dos contratos. 6. Em que pese uma interpretação possível do texto permitir a conclusão de que o contrato terminaria com o advento do termo ou adimplemento da condição, o que ocorresse antes, tal circunstância não ficou estipulada no contrato. 7. Alei deve ser interpretada conforme os fins sociais a que é dirigida, e observando que as licenças de ocupação pretendiam evidentemente fomentar a ocupação e produção rural na região, reputo que a posse e o trabalho desenvolvidos pelos réus no imóvel devem ser prestigiados, até mesmo porque situam-se no limitadíssimo universo de ocupantes regulares de imóveis públicos, calcados em boa-fé e em documentos produzidos pela Administração Pública. 8. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 884 e 1.201, ambos do Código Civil, sustentando que as terras objeto da demanda são particulares e foram adquiridas há mais de 30 (trinta) anos. Além de domínio, mantinham posse vetusta, fática, mansa e pacífica sobre o imóvel, conforme vasta documentação comprobatória, até serem esbulhados por integrantes do Movimento dos Sem Terra (MST). Ressaltam que a Fundação Zoobotânica do DF ou a Terracap não podem se auto proclamarem, unilateralmente, proprietária exclusivo do bem em discussão e que não é possível imputar-lhes pena pecuniária se a má-fé na posse foi não foi demonstrada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 884 e 1.201, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “durante a instrução probatória restou inequivocamente demonstrado, inclusive mediante laudo pericial, que a área em litígio nos autos pertence à matrícula 138.133 de propriedade da Terracap, que faz limite com o imóvel de propriedade dos apelantes de matrícula 40.208”. E sobre a pena pecuniária, concluiu “restou demonstrado nos autos que causaram prejuízos aos apelados que devem ser reparados” (ID 1149923). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025